Tribunal: TJMT
Processo: 0011858-78.2015.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011858-78.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILENE CABREIRA ARAUJO CARDOSO - CPF: 811.624.991-68 (APELADO), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), D. A. C. - CPF: 059.090.341-11 (APELADO), ELIZEU BATISTA ALVES - CPF: 569.560.961-53 (APELANTE), MALLANY BRANDAO DOS SANTOS - CPF: 039.021.301-21 (ADVOGADO), ALANA ALTHEMEYER - CPF: 014.495.631-47 (ADVOGADO), MICHEL KAPPES - CPF: 018.126.921-02 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELANTE), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), RENATA RESENDE SOUZA - CPF: 198.595.818-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ELIZEU BATISTA ALVES - CPF: 569.560.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE CABREIRA ARAUJO CARDOSO - CPF: 811.624.991-68 (TERCEIRO INTERESSADO), D. A. C. - CPF: 059.090.341-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMUEL GONCALVES CONSTANCIO - CPF: 026.125.661-04 (ADVOGADO), BARBARA MARQUES GOMES MIRANDA - CPF: 043.044.451-62 (ADVOGADO), GABRIELA LIMA BERNARDES - CPF: 056.758.321-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - IMPROCEDÊNCIA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA - PREJUDICIALIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA RÉ-DENUNCIANTE – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – CABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso de denunciação facultativa da lide, a sucumbência na lide secundária deve ser resolvida com base no princípio da causalidade, de modo a verificar qual dos litigantes efetivamente deu causa a sua instauração.

Julgada improcedente a ação indenizatória, favorecendo o litisdenunciante, inexistente, em consequência, o direito postulado perante o litisdenunciado, nascendo, daí, a obrigação da ré-denunciante, em pagar as custas e os honorários advocatícios
em favor do denunciado.

Há inestimável proveito econômico obtido pela seguradora, quando a lide secundária é extinta, por prejudicialidade, enquadrando-se na hipótese expressamente estabelecida no §8o do art. 85 do CPC, a autorizar a fixação da verba honorária por equidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Martelli Transportes Ltda
.,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos
da A
ção de Indenização por Danos Materiais e Morais em Acidente de Trânsito n.
0011858-78.2015.8.11.0015, proposta por D.A.C e Marilene Cabreira Araújo Cardoso, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando as requerentes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o do CPC, e, por outro lado, julgou prejudicada a lide secundária, impondo a listisdenunciante o ônus de arcar com as verbas de sucumbência, arbitrando os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, recorre a ré, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida, que não observou o principio da causalidade,

ao condenar a empresa requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios na lide secundaria, assim também, o disposto no art. 70, III, do CPC/73, que vigorava à época da denunciação.

Afirma que o ônus da sucumbência deve recair sobre as requerentes, vez que foi quem manejaram a ação originaria, alegando culpa do motorista da empresa pelo acidente de trânsito, fato que obrigou a ré a denunciar à lide a sua seguradora, porque à época dos fatos vigia o CPC revogado, que prescrevia como obrigatória a denunciação.

Segue, afirmando ser de responsabilidade da seguradora litisdenunciada o pagamento dos honorários advocatícios de seus patronos.

E diz que o magistrado
a quo
, deixou de se ater aos princípios da proporcionalidade e equidade, por não ter fixado os honorários advocatícios por avalição/apreciação equitativa.

No ponto, pontua que a condenação em honorários tomando por base o § 2o do artigo 85 do CPC, em 10% sobre o valor da causa, revela-se excessivo, notadamente quando a ação principal foi julgada improcedente e não houve solidariedade passiva na lide principal, acarretando enriquecimento sem causa.

Forte em tais argumentos, a apelante requer a reforma da sentença nesse capítulo, de modo a isentá-la do pagamento das custas e honorários da lide secundaria, e, subsidiariamente, que o encargo seja custeado pela própria litisdenunciada, ou fixado por apreciação equitativa, na forma do §8o do art. 85 do CPC.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 153449674, a apelada rechaça as razões recursais, e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 17 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por acidente de trânsito ajuizada por Marilene Cabreira Araújo Cardoso e Débora Araújo Cardoso contra Elizeu Batista Alves e Martelli Transportes Ltda., na qual narraram que na data de 02.05.15, seu esposo e pai da coautora,

o Sr. Quirino Cardozo,

foi vítima fatal de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, uma TGX 29440, placa NJE2681, e o veículo Fiat/Uno, placa JWY 1390, conduzido pela vítima.

Alegaram que a culpa pelo acidente foi da empresa transportadora, razão pela qual ajuizaram a ação indenizatória para obter o ressarcimento dos danos materiais na forma de pensionamento mensal, além de danos morais em 500 salários-mínimos.

Citada, a ré apresentou defesa, sustentando a culpa exclusiva da vítima na consumação do acidente, e denunciou à lide a seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S.A, que, citada, apresentou contestação, ocasião em que arguiu, como teses preliminares, a carência da ação, por ilegitimidade passiva
ad causam
e ausência de interesse de agir, no mérito, discorreu que a responsabilidade civil, derivada do seguro, é limitada ao disposto no contrato.

Decorrida a marcha processual, saneado o feito e realizada a instrução processual, com produção de prova testemunhal, o processo foi sentenciado tendo o magistrado
a quo
julgado improcedente o pedido inicial, condenando as autoras no ônus sucumbencial, em relação à lide principal, e quanto à lide secundaria, julgou prejudicada, e condenou a empresa-segurada, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Insurge-se, então, a ré, ora apelante, quanto ao capítulo da sentença que a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, na lide secundária.

No ponto, entendeu o magistrado sentenciante, que a denunciação da lide é facultativa, porque fundamentada na existência de direito de regresso [art. 125, inciso II e § 1.o do Código de Processo Civil], e no âmbito da demanda principal, a litisdenunciante sagrou-se vencedora, na exata medida em que a ação foi julgada improcedente, e, por isso, deve arcar com as verbas de sucumbência da lide secundária, pois instaurou a lide secundária por iniciativa própria.

Nesse contexto, o cerne da questão está em saber a quem incumbe o ônus sucumbencial da denunciação da lide, prejudicada em razão da improcedência da demanda principal.

Sustenta a recorrente que à época da denunciação vigia o código revogado (CPC/73) que prescrevia a obrigatoriedade da denunciação à lide no caso, e assim sendo, o ônus da sucumbência deve recair sobre as requerentes, vez que foi quem manejaram a ação originaria, alegando culpa do motorista da empresa pelo acidente de trânsito, fato que obrigou a empresa a denunciar à lide a sua seguradora, ou, subsidiariamente, que cabe à seguradora litisdenunciada o pagamento dos honorários advocatícios de seus patronos.

Baldados os argumentos vertidos, razão não lhe assiste, porquanto, não se trata de hipótese de denunciação obrigatória à lide, e sim facultativa, com já era previsto desde a época do Código revogado (CPC/73), como se infere dos julgados abaixo ementados:

“
CIVIL E PROCESSUAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. DENUNCIAÇÃO DA SEGURADORA À LIDE. SUCUMBÊNCIA DEVIDA PELO SEGURADO DENUNCIANTE. CPC, ARTS. 70, 20 E 23
.

Não se tratando de hipótese de denunciação obrigatória à lide para assegurar direito de regresso,
ao fazê-la o réu segurado em relação à empresa seguradora do seu veículo, ele estabelece, espontaneamente, um vínculo jurídico entre a demanda principal e a acessória, inaugurando, quanto à segunda, uma relação litigiosa com a litisdenunciada.

Destarte,
se julgada improcedente a ação indenizatória, favorecendo o litisdenunciado, inexistente, em consequência, o direito por ele postulado perante a seguradora, nascendo, daí, a sua obrigação de, respectivamente, pagar-lhe as custas e os honorários advocatícios resultantes da sua sucumbência na lide secundária.
Precedentes do STJ. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 36.135/RS, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, J. 07/03/2002 - negritei)

Destarte, a denunciação da lide tem os mesmos efeitos de uma ação regressiva. Assim, em virtude da improcedência da ação indenizatória, falta interesse jurídico à denunciante (apelante) cobrar da denunciada (apelada) o ressarcimento, uma vez que esse não ocorreu.

Demais disso, o fato de a litisdenunciada concordar com a denunciação e assumir a responsabilidade prevista no art. 70, III do CPC/73 (vigente à época), não a torna vencida na demanda acessória, isso porque a denunciação da lide sequer foi analisada, em razão da improcedência da lide principal, não lhe impondo arcar com os honorários de sucumbência de seus patronos.

No caso de denunciação facultativa da lide, a improcedência da ação principal acarreta ao réu-denunciante a obrigação de pagar honorários advocatícios em favor do denunciado. Tal entendimento já era consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na vigência do Código Buzaid, e continua nessa toada, na jurisprudência hodierna, notadamente, em razão da existência de previsão expressa no Código Fux. Inteligência do art. 129, §único, CPC
[1]
, como se infere:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, a jurisprudência desta Corte proclama que o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios
,
quando a ação principal for julgada improcedente.

Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento
.”(AgRg no AREsp n. 844.663/GO, 3a Turma.

Rel. Min.

Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 10.05.16 - negritei)

"PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. (...) 2. Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que, nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, a jurisprudência do STJ proclama que o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios quando a ação principal for julgada improcedente. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa extensão não provido".
(REsp 1684447, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, J. 19.09.17).

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
verbis
:

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – COLISÃO VEICULAR - COLISÃO TRASEIRA - PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE TRAFEGAVA ATRÁS -
LIDE SECUNDÁRIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA LIDE PRINCIPAL - DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
- APLICAÇÃO DA NORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 129 DO CPC/15 - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - O Código de Trânsito estabelece que o motorista deve guardar distância segura do veículo que trafega à sua frente (artigo 29, II), implicando assim, em caso de colisão traseira, presunção de culpa do motorista que trafegava atrás. Não existindo nos autos elementos capazes de desconstituir a presunção de culpa do motorista que trafega atrás deve ser mantida a sentença que reconheceu a sua responsabilidade, já que a colisão foi traseira.

II – O
colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, julgados improcedentes os pedidos deduzidos na demanda principal, cabe ao litisdenunciante arcar com os honorários dos procuradores do litisdenunciado”
.
( RAC n. 1004144-81.2018.8.11.0003, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 26.04.23 - negritei)

Portanto, cabe a apelante o pagamento dos ônus sucumbenciais da lide secundária, que restou prejudicada em razão da improcedência dos pedidos formulados na lide principal.

Superado esse ponto, no tocante ao pedido subsidiário, de fixação dos honorários por equidade, advoga que
a condenação em honorários tomando por base o §2o do artigo 85 do CPC, em 10% sobre o valor da causa,

revela-se excessivo, notadamente quando a ação principal foi julgada improcedente e não houve solidariedade passiva na lide principal, acarretando enriquecimento sem causa da seguradora.

Quanto ao tema em questão, na decisão proferida pelo c. STJ no Tema n. 1.076 (REsp n. 1.850.512/SP) foi firmada a seguinte tese: "
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.
"

Nessa intelecção, entendo que há inestimável proveito econômico obtido pela seguradora, quando a lide secundária é extinta, por prejudicialidade, enquadrando-se na hipótese expressamente estabelecida no §8o do art. 85 do CPC, a autorizar a fixação da verba honorária por equidade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO –

TEMA 1.076 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA –
EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO, COM A CONTINUIDADE DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS OUTROS DEMANDADOS – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE – CABIMENTO
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 8o, DO CPC – MANUTENÇÃO.

Há inestimável proveito econômico obtido pela parte nos autos em que tão somente é excluída do polo passivo da ação reparatória
,
cujo processo não se extinguiu, mas manteve seu prosseguimento em face de outras partes, enquadrando-se de hipótese expressamente estabelecida no artigo 85, parágrafo 8o, do CPC.

Na decisão proferida pelo c. STJ no Tema n. 1.076 (REsp n. 1.850.512/SP) foi firmada a seguinte tese: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.".

Não estando o caso em debate em dissonância com o julgamento do c. STJ no Tema n. 1.076, é de rigor a manutenção do v. Acórdão”.
(RAI n.

1004784-54.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 22.03.23 – negritei)

Nesse contexto, mostra-se adequado e proporcional o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, razão pela qual entendo que nesse capitulo a sentença merece reforma para fixar a verba sucumbencial na lide secundaria, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância ao §8o e §8o-A, ambos do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]
“
Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado
.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023